Tribunal: TJMT
Processo: 1012051-82.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012051-82.2019.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITADO), DESTILARIA DE ÁLCOOL LIBRA LTDA - CNPJ: 00.297.598/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
—
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO

— CONEXÃO — RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS — NÃO VERIFICAÇÃO — DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO — CORREÇÃO —
JUÍZO DA SEGUNDA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
— COMPETÊNCIA.

Correta está a distribuição da
ação declaratória c/c repetição do indébito
feita por sorteio
ao
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, ante a inexistência de
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital

por ser o
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
competente
para processar e julgar a
ação declaratória c/c repetição do indébito
proposta por
Destilaria de Álcool Libra Ltda
. contra o
Estado de Mato Grosso
.

Designado o
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital

para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id.
15614478
).

Ausentes informações do Juízo suscitado (Id.
18703482
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Basílio Gonçalves (Id. 43282972), opina pelo acolhimento do conflito para declarar competente o Juízo suscitado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia reside na existência ou não de conexão entre a
ação declaratória c/c repetição do
indébito nº 1028370-70.2017.8.11.0041 e a
ação declaratória c/c anulatória parcial e c/c repetição do indébito com pedido de Tutela de Urgência

nº 1026733-84.2017.8.11.0041, a autorizar a distribuição por dependência, na forma do artigo 286, I, do Código de Processo Civil.

Na
ação declaratória c/c repetição do
indébito
nº 1028370-70.2017.8.11.0041, presentes os seguintes pedidos:

[...] 7.1. Concessão de tutela de cautelar
in initio litis
:

7.1.1
. Inaudita altera pars
com ordem para
obstar que o requerido, nas operações internas e interestaduais realizadas pela autora com notas fiscais eletrônicas idôneas, independente de regime cautelar que não se aplica ao caso porque há diferimento, venha promover apreensões para exigir ICMS sobre o álcool etílico anidro combustível [AEAC] destinados a Distribuidoras
; ou, caso entenda de forma diversa, que as apreensões não extrapolem o tempo necessário para lavratura dos Termos de Apreensões e Depósito ou outros instrumentos de constituição de crédito tributário que o requerido venha entender devido, liberando o trânsito das mercadorias; ou

7.1.2. Após ouvir a outra parte sobre o pedido cautelar no prazo razoável de cinco dias, obste que nas operações internas e interestaduais realizadas pela autora com notas fiscais eletrônicas idôneas, independente de regime cautelar que não se aplica ao caso porque há diferimento, venha o requerido promover apreensões para exigir ICMS sobre o álcool etílico anidro combustível [AEAC] destinados a Distribuidoras; ou, caso entenda de forma diversa, que as apreensões não extrapolem o tempo necessário para lavratura dos Termos de Apreensões e Depósito ou outros instrumentos de constituição de crédito tributário que o requerido venha entender devido, liberando incontinenti o trânsito das mercadorias.

[...]

7.5. Na cognição profunda, julgue procedente esta ação para:

7.5.1. Declarar:

7.5.1.1.
Que diferimento não se enquadra no conceito de benefício fiscal porque não suprime tampouco reduz tributo, mas simplesmente nomeia um responsável para o seu recolhimento futuro por substituição tributária na espécie antecedente;

7.5.1.2.
Que é conduta ilegal e abusiva do requerido o ato de constituir crédito tributário sobre as operações internas e interestaduais da requerente aparelhadas em cobertura de notas fiscais idôneas que destinem AEAC para Distribuidoras;

7.5.1.3.
Que é conduta ilegal e abusiva do requerido o ato de exigir que a requerente destaque ICMS nas suas nf-e idôneas e recolha este imposto sobre suas operações internas e interestaduais em que destina AEAC para Distribuidoras;

7.5.1.4.
Que independente de regime cautelar administrativo, as operações internas e interestaduais com álcool etílico anidro combustível [AEAC] da Destilaria requerente para as Distribuidoras deste e de outros Estados formularem a “gasolina C”, na vigência da legislação tributária impositiva, hoje representada pela cláusula vigésima primeira do Convênio ICMS 110/2007, fica atribuída as Distribuidoras a responsabilidade para o recolhimento do ICMS desde a Destilaria, não podendo ser exigido ICMS da requerente sobre operações com AEAC;

7.5.1.5.
Que é ilegal ou não aplicável em face da requerente, a parcela da legislação tributária interna do Estado de Mato Grosso revelada no Decreto 1.944/1.989 e no Decreto 2.212/2.014 que versou/versa de forma colidente com a cláusula vigésima primeira do Convênio ICMS 110/2007, que trata do diferimento e responsável pelo ICMS sobre o AEAC, [...].

7.5.2. Condenar
o requerido a devolver para a autora, em crédito de ICMS ou precatório, o valor de R$ 87.699,24 [oitenta e sete mil seiscentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos] recebido nestas operações com AEAC, acrescido de correção e juros a partir dos pagamentos; e

7.5.3.Condenar
o requerido no pagamento dos honorários sucumbenciais e custas e demais despesas processuais. (Id.
11117455, fls. 22/24).

Já, na
ação declaratória c/c anulatória parcial e c/c repetição do indébito com pedido de Tutela de Urgência

nº 1026733-84.2017.8.11.0041:

[...] 7.1. Concessão de tutela de urgência
in initio litis e inaudita altera pars
determinando expedição de mandado com ordem para
obstar novas apreensões de bens do ativo/uso/consumo da requerente que estiverem amparados em nota fiscal idônea e com o diferencial de alíquota pago antecipadamente
na forma preconizada nas interpretações trazidas pela Decisão Normativa 001/2010 – SUNOR/SARP/SEFAZ e pelas Informações SUNOR 382/2013, 362/2013, 180/2014, 141/2014, 108/2015 e 085/2015, ou seja, cobrando-se/pagando-se o devido, resultante da diferença entre a alíquota interestadual praticada pelo Estado remetente e a interna praticada por Mato Grosso para a mercadoria discriminada na nota fiscal, observada eventual redução da base de cálculo; ou, caso entenda de forma diversa, que apreensão de bens do ativo/uso/consumo da requerente em trânsito e com cobertura fiscal não extrapole o tempo necessário para lavratura do Termo de Apreensão e Depósito.

[...]

7.5. Na cognição profunda, julgue procedente esta ação para:

7.5.1. Declarar que para que para exigir Diferencial de Alíquota o requerido deve atender as regras contidas na Lei 7.098/1998 e no RICMS, ou seja, exigir somente o percentual de 10% [p/ originários das regiões sul e sudeste, exceto Espírito Santo] ou 5% [p/ originários das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, inclusive Espírito Santo] que resultar da diferença entre a alíquota interna deste Estado, aplicável à operação ou à prestação, e aquela aplicada no Estado de origem da mercadoria ou serviço para operação ou prestação interestadual, observada redução de base de cálculo aplicável a determinados bens; declarar que a cobrança do Diferencial na alíquota plena de 17%, como exigido pelos agentes do requerido e já quitado nalguns casos, é ilegal e abusiva porque é excesso de exação que desafia a Lei 7.098/1.998 [inc. II do art. 15], o Decreto 2.212/2.014 [§8º do art. 2º], a Decisão Normativa 001/2010 – SUNOR/SARP/SEFAZ e as Informações SUNOR 382/2013, 362/2013, 180/2014, 141/2014, 108/2015 e 085/2015; via de consequência, caso agentes da autora venham, após prolação da sentença de conhecimento, novamente praticar o excesso, independente da anulação/repetição do indébito, condenar o requerido na multa de R$ 5.000,00 [cinco mil reais] por cada excesso praticado;

7.5.2.
Condenar o requerido na anulação de 5% [cinco por cento] dos impostos e integralidade das multas, lançados nos Termos de Apreensões 466506-5, 1102477-0, 1103843-3, 1103845-7, 1105320-3, 1105399-9, 1105800-6 e 1114275-8, no valor nominal e originário de R$ 227.113,58, porque a Medida Cautelar Administrativa já é um procedimento sancionatório que afasta outra forma de imposição de multa
; alternativamente,
condenar o requerido na anulação de 5% [cinco por cento] dos impostos e proporcionalidade das multas, lançados nos Termos de Apreensões 466506-5, 1102477-0, 1103843-3, 1103845-7, 1105320-3, 1105399-9, 1105800-6 e 1114275-8, no valor nominal e originário de R$ 129.741,25
;

7.5.3.
Condenar o requerido na repetição do indébito no valor de R$ 513.431,70
, conforme consta da planilha, notas fiscais, documentos de arrecadações e comprovantes de recolhimentos [anexos], e
condenar o requerido na repetição do indébito no valor de R$ 2.116,47
,
conforme consta dos Termos de Apreensões quitados ns. 1126255-3, 1126316-5, 1127856-2 e 1128980-
8, dos documentos de arrecadações e dos comprovantes de recolhimentos;

9.5.4.
Condenar os requeridos em dano moral
a ser arbitrado por Vossa Excelência, atualizando o valor e aplicando juros a partir da sentença.

9.6. Condenar o requerido no pagamento dos honorários sucumbenciais e custas e demais despesas processuais. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº
1026733-84.2017.8.11.0041
, Primeiro Grau, Id. 9634675) [sem negrito no original]

Daí decorrente,
nada obstante a identidade de partes, não se constata
a existência de
risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, a autorizar a reunião dos processos (artigo 55, § 3º, do Código de Processo Civil).

Ademais, a simples semelhança das matérias ali tratadas não autoriza a distribuição por dependência, na forma do artigo 286, I, do Código de Processo Civil, mormente, porque, de fato, cuidam-se de objetos distintos.

Como bem explicitado pelo Juízo suscitante:

[...] Nos presentes autos, a causa de pedir e pedido estão associados ao tema ‘diferimento na cobrança do ICMS nas operações de circulação de álcool etílico anidro combustível’; já nos autos n. 1028370-70.2017.8.11.0041, o que se discute é ‘diferencial de alíquota pago antecipadamente em relação a material de uso/consumo e ativos imobilizados’.
(Id. 11117457, fls. 2).

Portanto,
a distribuição da
ação declaratória c/c repetição do
indébito nº 1028370-70.2017.8.11.0041, foi
corretamente feita por sorteio ao
Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar procedente o conflito para declarar competente o Juízo suscitado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2020